Tribunal: TJMT
Processo: 0018394-97.2010.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018394-97.2010.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ANTONIO ALBERTO DO NASCIMENTO - CPF: 900.870.111-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (REPRESENTANTE), REGINALDO PEREIRA DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO - VEREDITO CONDENATÓRIO - DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS POR TER AGIDO EM LEGÍTIMA DEFESA E ESTAR SOB O DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO - PEDIDO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO -
GOLPE DE FACA CONTRA A VÍTIMA - APELANTE NÃO ABSOLVIDO PELO CONSELHO DE SENTENÇA - CONCLUSÃO DOS JURADOS - SUPORTE NOS DEPOIMENTOS DO APELANTE E INFORMANTES [MÃE E IRMÃ DA VÍTIMA] - LEGÍTIMA DEFESA NÃO CARACTERIZADA -

ARESTO DO TJMT - OPÇÃO POR UMA DAS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO DA PROVA - LIÇÃO DOUTRINARIA -
ENUNCIADO CRIMINAL 13

DO TJMT -ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT

-

VIOLENTA EMOÇÃO E INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA NÃO COMPROVADOS -

JULGADO DO TJMT -
RECURSO DESPROVIDO.

A caracterização da legítima defesa putativa pressupõe
“não apenas que a agressão seja atual ou iminente, como também que o agente faça uso moderado dos meios necessários à repulsa”
(TJMT, Ap nº 69665/2012).

Se jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398), o julgamento não pode ser considerado contrário à prova dos autos.

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 13).

“As decisões do Conselho de Sentença só são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(TJMT, AP NU 0006840-86.2009.8.11.0015)

O reconhecimento de crime cometido sob a influência de violenta emoção pressupõe a reação imediata do agente à injusta provocação da vítima,
“sob intenso choque emocional, capaz de anular sua capacidade de autocontrole durante o cometimento do crime”
(CUNHA, Rogério Sanches. Código Penal. 6ª ed. Bahia: Juspodium. 2013. p. 240).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0018394-97.2010.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): ANTONIO ALBERTO DO NASCIMENTO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ANTONIO ALBERTO DO NASCIMENTO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (Código 301237), que o condenou por homicídio a 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto - art. 121 do CP - (ID 65738577).

O apelante sustenta que: 1) a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos porque: a) agiu em legítima defesa putativa; b) estava sob o domínio de violenta emoção.

Pede o provimento para que seja submetido a novo julgamento (ID 65738578).

A 28ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 65738583).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI - HOMICÍDIO [ART. 121, ‘caput’, DO Código Penal] - 1. Defesa pretende a anulação do julgamento, com fulcro no art. 593, III, d, do CPP, argumentando a caracterização de julgamento contrário à prova dos autos - Requer, ainda, o reconhecimento do homicídio privilegiado - Impossibilidade - Veredicto que se baseia no contexto probatório, inclusive em prova produzida sob o crivo do contraditório - Não se pode anular a decisão do Tribunal do Júri, porque o Conselho de Sentença concordou com uma das teses apresentadas no decorrer da instrução criminal - PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 73862968)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

[...] no dia 04 de outubro de 2010, por volta das 00:50 horas, no pronto socorro municipal de Cuiabá, o Denunciado matou a vítima REGINALDO PEREIRA DA SILVA, mediante golpes de faca não apreendida nos autos, que haviam sido desferidos no dia 26 de setembro de 2010, por volta das 01:30 horas, numa via pública do bairro Pedra 90, nesta urbe e Comarca.

Desponta dos autos inquisitoriais que o Acusado e a Vítima eram desafetos há algum tempo, inclusive o primeiro já havia tentado matar o último em outra ocasião, também mediante golpes de faca, em local, horário e circunstâncias por ora ignoradas.

Apurou-se que no dia 26.09.10, o Denunciado se deparou com a Vítima na via pública e, imbuído de sentimento de vingança, portanto, por motivo torpe, desferiu golpes de faca contra a última, atingindo-a no abdômen. [...].

Interrogado pelo delegado de polícia, o Denunciado confessou a prática delitiva, e apresentou a desgastada versão de que teria agido em legítima defesa (fls. 12/15). [...].

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual requer a Vossa Excelência: [...] d) a condenação do Denunciado, nas penas do art. 121, § 2º, inciso I, do Código Penal c/c Lei nº 8.072/90.”
(Fânia H. O. Amorim, promotora de Justiça – ID 65738574)

O Conselho de Sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“[...] 1º Quesito: No dia 26 de setembro de 2010, por volta das 01h30min, numa via pública do bairro Pedra Noventa, nesta capital, a vítima REGINALDO PEREIRA DA SILVA foi atingida por golpe de faca, sofrendo o ferimento descrito no Laudo de Exame de Necropsia de fls. 36/38?

04 SIM

2º Quesito: Esse ferimento foi a causa da morte da vítima?

04 SIM

3º Quesito: O acusado ANTÔNIO ALBERTO DO NASCIMENTO efetuou o golpe de faca na vítima?

04 SIM

4º Quesito: O jurado absolve o acusado?

04 NÃO x 02 SIM

5º Quesito: O acusado agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima?

04 NÃO x 01 SIM

6º Quesito: o crime foi cometido por motivo torpe, consistente na vingança?

04 NÃO”
(ID 65738577)

A Juíza-Presidente dosou a pena nos seguintes termos:

“[...]Considerando que o Conselho de Sentença, ao apreciar os quesitos apresentados para votação, reconheceu a materialidade, a letalidade e a autoria delitiva;

Considerando que o Conselho de Sentença não absolveu o acusado;

Considerando que o Conselho de Sentença não reconheceu que o acusado agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima;

Considerando que o Conselho de Sentença não reconheceu que o crime foi cometido por motivo torpe;

Atenta à soberana decisão do Conselho de Sentença, condeno o acusado ANTÔNIO ALBERTO DO NASCIMENTO, qualificado nos autos, nas sanções do artigo 121, caput, do Código Penal. [...]

Assim, e tendo em vista a pena prevista para o crime de homicídio simples - de 06 (seis) a 20 (vinte) anos - entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, ou seja, no mínimo legal.

Apesar de o acusado ter confessado a prática do crime, segundo a sua versão, fazendo jus à atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal, de acordo com a Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, nesta fase não é possível reduzir a pena para aquém do mínimo legal: [...]

Por tais razões, e não havendo nenhuma causa modificadora deste cálculo, torno a pena definitiva em 06 (seis) anos de reclusão.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA:

Nos moldes do artigo 33, parágrafo segundo, alínea “b”, do Código Penal, estabeleço o regime inicialmente semiaberto para o cumprimento da pena, ficando o local e as condições para tanto, a cargo do Juízo da Execução Penal. [...]

PELO EXPOSTO e considerando a vontade soberana do Conselho de Sentença, CONDENO o acusado ANTÔNIO ALBERTO DO NASCIMENTO, qualificado nos autos, nas sanções do artigo 121, caput, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, no regime inicialmente semiaberto [...].”
(Mônica Catarina Perri Siqueira, juiz de Direito - ID 65738577)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Laudo de Necropsia nº 1.9067.1.2010.6876-01 (ID

65738574) e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 65738574), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Katia Regina Pereira da Silva, irmã da vítima (ID 65738574), Altair Pereira de Paiva, genitora da vítima (ID 65738574), José de Jesus, testemunha (ID 65738574), e o apelante (ID 65738574).

Em Juízo, realizaram-se as oitivas de Katia Regina Pereira da Silva, irmã da vítima (Relatório de Mídias - ID 65738580), Altair Pereira de Paiva, mãe da vítima (Relatório de Mídias - ID 65738580), José de Jesus, proprietário do bar “Pingo de Ouro” (Relatório de Mídias - ID 65738580). O apelante não foi localizado para intimação pessoal (ID 65738575).

Na sessão plenária, foram ouvidos Claudiney Roberto da Costa, Katia Regina da Silva, irmã da vítima (Relatório de Mídias - ID 65738580), Altair Pereira de Paiva, mãe da vítima (Relatório de Mídias - ID 65738580), Assis Morais Silva, vizinho do apelante (Relatório de Mídias - ID 65738580), Jozeno Loras Olímpio, amigo do apelante (Relatório de Mídias - ID 65738580), Valdomiro Galvão Silva, colega de trabalho do apelante (Relatório de Mídias - ID 65738580), Eduardo Guilherme da Cruz, testemunha (Relatório de Mídias - ID 65738580), e o apelante (Relatório de Mídias - ID 65738580).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- Katia Regina Pereira da Silva e Altair Pereira de Paiva [irmã e mãe da vítima] afirmaram que Reginaldo Pereira da Silva [vítima] era usuário de drogas e dependente de bebidas alcóolicas; o apelante, “
há dois anos atrás, já havia atingido”
a vítima
“com arma branca, por causa de discussão, pois a vítima, quando estava bêbado incomodava as pessoas pedindo dinheiro”
; antes de morrer, a vítima confirmou que o golpe de faca foi desferido pelo
“Peixinho”
(Relatório de Mídias - ID 65738580);

- José de Jesus [proprietário do bar “Pingo de Ouro”] narrou, na audiência da instrução, que a vítima tinha comportamento agressivo e violento, especialmente quando estava “noiado” (Relatório de Mídias - ID 65738580)

- Jozeno Loras Olímpio [amigo do apelante] relatou, na sessão plenária, ter o apelante lhe revelado que agiu em legítima defesa (Relatório de Mídias - ID 65738580);

- Eduardo Guilherme da Cruz, Valdomiro Galvão Silva e Assis Morais Silva, testemunhas, informaram não ter conhecimento sobre o homicídio (Relatório de Mídias - ID 65738580);

- o apelante admitiu, na Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa e perante os jurados,
ter desferido um golpe faca que atingiu o abdômen de Reginaldo Pereira da Silva [vítima], após ele pegar uma pedra para lhe acertar; estava

“caminhando quando a vítima chegou ao seu lado e falou ‘E AI CARA’, o interrogando virou, e a vítima disse ‘É VOCÊ? É VOCÊ MESMO QUE EU QUERO’, e já foi pegando uma pedra para jogar no interrogando, mas a vítima não acertou e com isso o interrogando pegou sua faca que estava em uma sacola plástica, dentro de uma mochila, e atingiu a vítima”
(Relatório de Mídias - ID 65738580).

Dito isso, vejamos.

O Conselho de Sentença reconheceu que o apelante efetuou o golpe de faca em
Reginaldo Pereira da Silva, que
“foi a causa da morte da vítima”
(2º e 3º Quesitos) e não o absolveu (4º Quesito).

A conclusão dos jurados tem suporte nos depoimentos do apelante,
Altair Pereira de Paiva
[mãe da vítima] e
Katia Regina Pereira da Silva
[irmã da vítima], os quais permitem concluir que o apelante atingiu a vítima [desarmada], com 1 (um) golpe de faca, na região do abdome, que foi a causa da sua morte por
“choque septicêmico”
.

O Tribunal do Júri não acolheu a versão do apelante de que teria agido para repelir injusta agressão atual ou iminente, porque a vítima pegou uma pedra para atingi-lo.

A caracterização da legítima defesa pressupõe
“não apenas que a agressão seja atual ou iminente, como também que o agente faça uso moderado dos meios necessários à repulsa”
(TJMT, Ap nº 69665/2012 - Relator: des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 3.4.2014).

No caso, os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398).

Com efeito, não se configura
“como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

Nessa linha, destaca-se aresto desta e. Câmara:

“As decisões do Conselho de Sentença só são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(AP NU 0006840-86.2009.8.11.0015 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 9.12.2019)

Por sua vez, ao responder o 5º Quesito, o Júri popular entendeu que o apelante não
agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima.

O privilégio da violenta emoção pressupõe a reação imediata do agente à injusta provocação da vítima,
“sob intenso choque emocional, capaz de anular sua capacidade de autocontrole durante o cometimento do crime”
(CUNHA, Rogério Sanches. Código Penal. 6ª ed. Bahia: Juspodium. 2013. p. 240).

A prova oral [declarações do apelante e das informantes
Katia Regina Pereira da Silva e Altair Pereira de Paiva
]
mostrou-se suficiente para que os jurados não acolhessem a versão apresentada pela defesa quanto à figura privilegiada, por não ter havido discussão prévia.

Aplicável julgado deste e. Tribunal:
“No homicídio privilegiado os elementos ‘violenta emoção’ e 'injusta provocação da vítima' devem estar bem delineados nos autos, o que não verificou-se no caso em tela.”
(AP nº 75444/2013 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - 20.5.2014)

Nesse quadro, injustificável a submissão do apelante a novo julgamento.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021